Tribunal: TCU
Processo: 002.316/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação para prestação dos serviços de Instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 39/2023, sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear/Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (CNEN/Ipen), com valor estimado de R$ 1.303.813,94, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (CNEN/Ipen), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 39/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. inabilitação indevida da empresa Contato Eletromecânica Ltda. com base nos subitens 4.9.5 e 4.9.6 do ETP, considerando que a licitante apresentou a documentação exigida no âmbito de recurso contra a decisão; 9.2.2. inabilitação indevida da empresa Contato Eletromecânica Ltda. com base no subitem 8.39.1 do termo de referência, considerando que a decisão do pregoeiro é incongruente por contradizer parecer técnico de consultoria; e que o edital do certame em referência não previa a apresentação de Certidão de Acervo Operacional (CAO), cuja emissão foi recém-regulamentada na Resolução-Confea 1.137/2023; 9.3. dar ciência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos (CNLCA/AGU/CGU) de que a Lei 14.133/2021 não obriga a inclusão do ETP como um anexo do instrumento convocatório; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante; 9.5. arquivar os presentes autos.